Tribunal: TJSP
Processo: 0003642-31.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários sucumbenciais - Acolhimento da impugnação da parte executada e extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo do exequente Acolhimento parcial - Parte executada beneficiária da gratuidade processual - Comprovação da capacidade financeira da coexecutada - Revogação do benefício da gratuidade processual a ela deferido - Inexistência de comprovação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários sucumbenciais - Acolhimento da impugnação da parte executada e extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo do exequente Acolhimento parcial - Parte executada beneficiária da gratuidade processual - Comprovação da capacidade financeira da coexecutada - Revogação do benefício da gratuidade processual a ela deferido - Inexistência de comprovação da modificação da capacidade financeira dos coexecutados - Impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça - Responsabilidade solidaria - Inteligência do art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil - Extinção do processo afastada - Causa que não está madura para julgamento - Necessidade de apreciação das alegações de excesso de execução e de litigância de má-fé que foram suscitadas na impugnação - Restituição dos autos à origem - Sentença de extinção cassada - Recurso provido em parte.